Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-27.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700040-27.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA DIONIZIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIA DIONIZIO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Não se pode ter um status provisoriamente. Ou se tem ou não se tem. Ou se é ou não se é. Mundo do ser. O que é possível liberar é algum efeito, fático, que o pretendido status seja o ou parte do suporte fático de alguma norma que confira alguma situação subjetiva de vantagem. Assim, por exemplo, poderia a autora pedir, provisoriamente, que seja reconhecida sua condição de X e, no mesmo processo, a redução da carga horária. Isso é possível antecipar. Mas não o status. Para que fique mais claro, com um exemplo algo anacrônico: não é possível dizer que alguém é divorciado (a) provisoriamente; mas é possível, por exemplo, autorizá-lo (a) a abandonar o lar, como efeito da sentença final de divórcio, para que não incida na inobservância do dever de coabitação. Algo assim. Indefiro a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que houve nulidade no processo administrativo no qual formulou pedido para reconhecimento da sua condição de pessoa portadora de necessidades especiais. Defende que os laudos apresentados são suficientes para reconhecimento do seu direito. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar ao Agravado que reconheça a condição da Agravante como pessoa com Deficiência (PcD), para todos os fins de direito, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10:F84.0). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Concedo a gratuidade de justiça postulada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, a parte agravante formulou pedido administrativo para reconhecimento da sua condição de Pessoa com Deficiência perante a Administração e teve negado seu pedido negado em atenção ao entendimento de Junta Médica Oficial. Logo, somente com os laudos apresentados pelo agravante não é possível afastar a conclusão daquele processo administrativo. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de irregularidade, abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator